Tribunal: STF
Processo: AI 641300
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. APÓLICES DA DÍVIDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXII, XXXV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-OCORRÊNCIA.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual.



    2. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto. 



    3. O acórdão está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Agravo regimental desprovido.